Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-02.2012.8.11.0042
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013798-02.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULA REGINA ROJAS MOREIRA - CPF: 815.089.301-63 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (APELADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), MARLON BUSSE FRANTZ - CPF: 406.727.431-91 (APELADO), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), DIRCE PEREIRA SEABRA - CPF: 007.960.421-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE PARA BURLAR O CUMPRIMENTO DE ACORDOS ORIUNDOS DA AÇÃO DE PARTILHA – GENITORES EM CUMPLICIDADE COM FILHO (EX-COMPANHEIRO) – ATO ILÍTICO COMPROVADO – DANOS MATERIAIS – MEAÇÃO DA SUA PARTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ANGÚSTIA, FRUSTAÇÃO COM A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA POSSE – CONHECIMENTO DE O IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO VENDIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou comprovada a venda do imóvel, objeto de acordo de partilha, devidamente homologado judicialmente, com participação dos genitores do ex companheiros da autora, que transferiram o imóvel, que o ex casal detinha posse apenas aguardando regularização da transferência para seus nomes, quando, além de já existir os acordos, ainda existia união estável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PAULA REGINA ROJAS MOREIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela apelante contra
DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA SEABRA, CAROLINA DEL’ISOLA RAMOS FRANTZ e MARLON BUSSE FRANTZ,
que julgou improcedente os pedidos e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; conduto, suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

Irresignada com a sentença, a apelante alega que durante a marcha processual, restou comprovado por documentos e depoimentos de testemunhas que ela, juntamente com seu ex companheiro, efetuaram a compra do lote no Ribeirão do Lipa, onde edificaram o imóvel em questão, com esforço comum, e lá residiram por dois anos.

Defende que tal tese é comprovada por meio de inúmeros documentos anexos aos autos pela apelante, que demonstram nitidamente orçamentos e linha telefônica em nome da apelante; também, segundo afirma, restou comprovado que adquiriu inúmeras dívidas para conseguir construir o imóvel que, inclusive teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma ainda que testemunha Emanuele Ferreira Lopes, diarista, confirma a tese; também a testemunha Alexandra Cinira Amorim que frequentava a casa em questão.

Adiante pondera: “Ora, de posse de todas essas afirmações, e, corroborado pelas provas documentais juntadas ao presente processo, não há lugar para dúvidas acerca do direito da apelante no imóvel aqui em questão, posto que, incontestável que juntamente com seu ex-companheiro, Sr. Deodato Junior, comprou o lote e construíram a casa, inclusive, residindo lá por aproximadamente dois anos.”.

Explica que a venda da casa foi efetuada de forma fraudulenta, com o objetivo claro de enriquecimento ilícito, por parte do Sr. Deodato Junior (ex companheiro), filho dos apelados. Acobertados pelos genitores, e, aproveitando-se do fato de que o bem ainda estava em nome do pai, realizou a venda “às escuras”, para os apelados, Carolina e Marlon, com o objetivo de prejudicar a apelante.

Continua: “Não podemos fechar os olhos para uma atitude tão desonesta dos apelados que, em conjunto com o Sr. Deodato Junior (ex companheiro da apelante), se aproveitaram da situação “fácil” – porque o imóvel não estava registrado em nome da apelante – para fraudar o acordo homologado em juízo na Ação de Partilha de Bens (código 158421) e, principalmente prejudicar o ora apelante”.

Segundo defende ainda, foi seu ex companheiro quem recebeu R$ 240.000,00 e expressamente dito pelo genitor (apelado) que a negociação foi feita por ele. Já a apelante não recebeu um centavo do valor recebido; existe um acordo devidamente homologado, no qual o filho do apelado, reconhece o direito da apelante sobre metade desse imóvel, e uma vez diante do direito de meação, é devida a indenização.

A respeito das provas, afirma que os apelados não trouxeram qualquer prova que possa comprovar as alegações de que eram proprietários da casa e que a parte do valor recebido pela venda foi repassado a seu filho – Deodato Junior- para pagar a quantia que ele lhes emprestou quando da construção da casa.

Alega ainda que o representante do Ministério Público reconheceu o direito ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do ilícito cometido pelos apelados, Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra.

Nestes termos pugna pela indenização por danos materiais, referente ao valor da meação declarada em juízo, sobre a venda do imóvel, bem como nas despesas que a apelante realizou com moradia, devidamente atualizadas quando da liquidação da sentença e a indenização por danos morais.

Contrarrazões por Deodato e Dirce, pelo desprovimento.

Recurso e contrarrazões tempestivos (id. 34622970).

Os autos foram a mim redistribuído em face da prevenção com HC 82783/2015, posteriormente, confirmada com a juntada solicitada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça declarou inexistência das hipóteses de intervenção compulsória, elencadas no art. 178 do NCPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por PAULA REGINA ROJAS MOREIRA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela apelante contra DEODATO POLIDO SEABRA E DIRCE PEREIRA SEABRA que julgou improcedente os pedidos e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conduto, suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

Segundo consta da inicial, a apelante conviveu com o Sr. Deodato Seabra durante o período de 05(cinco) anos; que durante a união estável o casal adquiriu um lote situado na Rua Orivaldo M.de Souza, n.25,Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT; que, após a compra do lote o casal edificou uma casa e ali residiram juntos, por aproximadamente 02 (dois) anos; que a construção foi realizada mediante esforço comum; que o Sr. Deodato Junior reconheceu tal patrimônio como bem em comum das partes nos autos da ação de Partilha de Bens cumulada com Alimentos n. 48/2010; que celebrou acordo com Sr.Deodato Junior nos citados autos e dentre outros termos ficou acertado que o imóvel em comento, avaliado em R$ 250.000,00, seria vendido no prazo de 12 (doze) meses; que apesar da homologação do acordo naqueles autos, o Sr. Deodato Junior cumpriu apenas um item do combinado, a saber: o pagamento de R$ 7.000,00 pertinentes a parcelas de prestação alimentícia; que o referido imóvel, adquirido pelo casal, não estava em nome de ambos, mas sim em nome do requerido Deodato Polido Seabra, desde o ano de 2.009, que é o pai de Deodato Seabra Junior; que após anunciado nos autos do processo n. 48/2.010 o descumprimento quase integral do acordo realizado entre as partes daquele feito, este juízo determinou a inversão da posse do bem situação em comento; que o cumprimento da ordem de reintegração de posse trouxe a tona a prática de atos ilícitos pelos réus e que, por conseguinte, são a razão da presente ação indenizatória; que quando o Oficial de Justiça compareceu ao endereço do Sr. Deodato Junior para cumprir o mandado de reintegração de posse, teve a notícia de que, em verdade, a casa está sendo habitada pela requerida Caroline Del’Isola Ramos Frantz, a qual informou ao Oficial de Justiça que havia comprado o imóvel pelo valor de R$ 240.000,00; que o Sr. Deodato Junior omitiu a venda do bem objeto do acordo celebrado nos autos da ação n. 48/2010, realizada por seus genitores – Deodato Seabra e Dirce Seabra-, para obstar o repasse de sua meação; que os apelados (genitores) tinham pleno conhecimento de que casa por eles vendida foi adquirida pela requerida Paula Rojas (autora, apelante) e por Deodato Junior ao tempo que conviveram; que não havia razão para que estes dois alienarem o imóvel; que o imóvel não lhes pertence.

Quanto à Carolina e Marlon, aduz que estes não demonstraram terem tomados todas as precauções, haja vista que pagaram o valor de entrada e os demais pagamentos diretamente ao requerido Deodato, quando em curso ação de partilha.

Após instrução processual sobreveio a sentença (a grosso modo):

“(...)

V. A autora tem por desiderato: 1) a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 154.400,06, os quais correspondem à meação declarada em juízo em favor da requerente sobre a venda do imóvel, bem como ao pagamento de R$ 9.081,14, que consistem nas despesas que a requerente realizou com moradia – aluguel e IPTU, devidamente corrigidos; 2) a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença encontrada entre o valor praticado sem a participação da requerente e o atual valor de mercado do referido imóvel, valor este a ser apurado no curso desse processo, tudo conforme aplicação dos artigos 927 e 402, ambos do CC e; 3) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor igual ou superior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

V. Apregoa a autora, em epítome, que conviveu com o Sr. Deodato Seabra Júnior durante o período de 05 (cinco) anos; que durante esta união o casal adquiriu um lote situado na Rua Orivaldo M. de Souza, n. 25, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT; que após a compra do lote, o casal edificou uma casa e ali residiram juntos por aproximadamente 02 (dois) anos; que a construção foi realizada mediante esforço comum; que o Sr. Deodato Junior reconheceu tal patrimônio como bem em comum das partes nos autos da Ação de Partilha de Bens cumulada com Alimentos nº 48/2010; que celebrou acordo com o Sr. Deodato Junior nos citados autos, e dentre outros termos ficou acertado que o imóvel em comento, avaliado em R$ 250.000,00, seria vendido no prazo de 12 (doze) meses; que apesar da homologação do acordo naqueles autos, o Sr. Deodato Júnior cumpriu apenas um item do combinado, a saber: o pagamento de R$ 7.000,00, pertinentes a parcelas de prestação alimentícia; que o referido imóvel, adquirido pelo casal, não estava em nome de ambos, mas sim em nome do requerido Deodato Polido Seabra, desde o ano de 2009, que é o pai de Deodato Seabra Junior; que após anunciado nos autos do processo n. 48/2010 o descumprimento quase que integral do acordo realizado entre as partes daquele feito, este juízo determinou a inversão da posse do bem situado em comento; que o cumprimento da ordem de reintegração de posse trouxe à tona a prática de atos ilícitos pelos réus e que, por conseguinte, são a razão da presente ação indenizatória; que quando o oficial de justiça compareceu ao endereço do Sr. Deodato Junior para cumprir o mandado de reintegração de posse, teve a notícia de que, em verdade, a casa está sendo habitada pela requerida Carolina Del’Isola Ramos Frantz, a qual informou ao Oficial de Justiça que havia comprado o imóvel pelo valor de R$ 240.000,00; que o Sr. Deodato Junior omitiu a venda do bem objeto do acordo celebrado nos autos da ação n. 48/2010 realizada por seus genitores Deodato Seabra e Dirce Seabra, para Carolina Del’Isola Ramos Frantz e Marlon Busse Frantz, todos réus, para que não houvesse o repasse de sua meação; que os requeridos Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra tinham pleno conhecimento de que a casa por eles vendida foi adquirida pela requerida Paula Rojas e Deodato Junior ao tempo que conviveram; que não havia razão para estes dois alienarem o imóvel que, embora registrado em cartório em seus nomes, não lhes pertencia de direito de fato; que o ilícito não se restringiu apenas na venda do bem, mas, também, por deixarem de repassar a cota parte da autora; que os requeridos Deodato e Dirce agiram dolosamente e se locupletaram, indevidamente, com o fruto do patrimônio da requerente; que os requeridos Carolina Frantz e Marlon Busse Frantz não demonstraram terem tomado as devidas precauções, haja vista que realizaram o repasse do valor da entrada (sinal) e os demais pagamentos diretamente ao requerido Deodato, quando já em curso a ação de partilha de bens e alimentos e posteriormente à celebração do acordo entre a requerente e o filho do requerido Deodato; que tem direito a metade do valor dessa venda, ou seja, R$ 120.000,00; que tal valor, atualizado, chega ao montante de R$ 154.400,06 (dano material); que em razão da impossibilidade de ser reintegrada no imóvel desta contenda, da expropriação da sua meação sem repasse, a mesma, suportou despesas com habitação, sendo elas decorrentes de aluguel e IPTU do apartamento onde reside, no valor total de R$ 9.081,14.

VI. De proêmio, cabe ressaltar que já houve apreciação das preliminares suscitadas pelos requeridos Carolina e Marlon e pelo requerido Deodato, em suas respectivas contestações, conforme decisão proferida às fls. 348/351, motivo pelo qual, passo ao exame do mérito da celeuma.

VII. O sucesso do pedido indenizatório em comento exige a presença de três requisitos, a saber: a prova do dano, ato ilícito e nexo causal.

VIII. O art. 186 do Código Civil estatui que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

IX. No vertente caso, compulsando os autos verifico que a autora declarou em sua exordial, entre outros, que quanto aos requeridos Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra, não havia razão para estes dois alienarem o imóvel que, embora registrado em cartório em seus nomes, não lhes pertencia de direito de fato; que o ilícito não se restringiu apenas na venda do bem, mas, também, por deixarem de repassar a cota parte da autora; que os requeridos Deodato e Dirce agiram dolosamente e se locupletaram indevidamente com o fruto do patrimônio da requerente (fl. 12). No entanto, as provas carreadas nos autos não demonstraram, veementemente, que os requeridos em comento tenham praticado algum ato ilícito em desfavor da autora.

X. Note-se que o requerido Deodato Pereira Seabra, declarou, em juízo, em suma, “que comprou o terreno e foi construindo a casa; que depois se separaram (referência a autora e seu filho), e resolveu vender o imóvel; que construiu junto com o Júnior; que a autora já morava com seu filho nesta época; que não sabe se ela ajudou na construção; que depois foi vendido o imóvel; que passou um dinheiro para seu filho, para pagar o material que havia sido usado na casa; que não se lembra do valor total do imóvel; que venderam o imóvel para o casal Carolina e Marlon; que sabiam que tinha uma ação de divórcio, mas não sabia que esse imóvel tinha sido arrolado em um processo de partilha de bens; que nem ele sabia disso; que Carol e Marlon não sabiam que seu filho havia lhe ajudado na construção; que seu filho fez a transação da venda; que seu filho era seu empregado; que o dinheiro da construção foi todo seu; que seu filho não contribuiu com nada” (CD – fl. 366 – nos minutos 00min40s/04min47s).

XI. Declarou, ainda, o requerido Deodato, em seu depoimento pessoal, “que quando construiu o imóvel o casal residiu junto no imóvel; que a Sra. Paula e o seu filho ajudaram a construir o imóvel com trabalho dele; que comprou muita coisa no nome deles também; que ajudaram com trabalho deles; que esse imóvel foi vendido para Carolina; que deu o preço, eles aceitaram e pronto; que o valor foi parcelado; que utilizou o valor da venda do imóvel para pagar o cartão de seu filho, em relação aos materiais da casa (CD – fl. 366 – nos minutos 06min24s/10min36s).

XII. Pontue-se que, em que pese o requerido declare que a autora e seu filho Deodato Junior ajudaram na construção do imóvel, o mesmo, também declara que realizou o repasse de dinheiro ao seu filho, referente aos materiais utilizados no imóvel (pagamento de cartão), sob o fundamento de que utilizou o nome da autora e do seu filho para realizar a compra de determinados materiais, mas que todo o dinheiro utilizado na construção do imóvel foi seu, não restando, portanto, demonstrado nos autos que o requerido Deodato, o pai, tenha agido de má-fé ou cometido algum ato ilícito em desfavor da autora ao comercializar o imóvel em comento com os compradores, Carolina e Marlon, também requeridos neste feito, sobretudo, porque o imóvel sempre esteve em seu nome e, segundo, o mesmo, foi quem comprou o lote e arcou com o total dos gastos para a construção da casa sobre o terreno.

XIII. Ademais, verifico pela cópia da petição do acordo, acostado aos autos às fls. 80/83, realizado entre a autora e o Sr. Deodato Seabra Junior, filho do requerido, parte estranha neste feito, nos autos código 158421, que não houve ciência ou anuência do requerido Deodato, o pai, quanto a partilha do citado imóvel entre àqueles, não havendo, portanto, comprovação de que, o mesmo, possuía ciência de tal acordo de partilha, ou sequer que, o mesmo, como legítimo proprietário do imóvel, tivesse anuído com tal avença.

XIV. É curial salientar, ainda, que, estando o imóvel em comento em nome do requerido Deodato e sendo ele terceiro em relação à lide instaurada entre a ora autora e o seu filho, a sentença homologatória do acordo de partilha celebrado entre a ora autora e o filho do réu Deodato, em outros autos, não tem efeito em relação ao terceiro estranho à lide, nem tampouco tem o condão de transmitir a propriedade do imóvel à ora autora.

XV. Com feito, não restou demonstrado nos autos que o requerido Deodato Polido Seabra, tenha cometido ato ilícito em desfavor da autora, nos termos do disposto no art. 186, do Código Civil, quando procedeu a venda do imóvel, nem tampouco quando deixou de repassar metade do valor do imóvel à autora.

XVI. No que tange a requerida Dirce Pereira Seabra, em que pese tenha sido decretado sua revelia em decisão de fl. 302, também não restou demonstrado nos autos que, a mesma, tenha cometido ato ilícito em desfavor da autora, nos termos do disposto no art. 186, do CC, sobretudo, porque, assim como o requerido Deodato, a requerida Dirce não possuía ciência do acordo de partilha realizado entre a autora e seu filho Deodato Junior, nem sequer anuiu com o avençado entre os mencionados, impondo-se, portanto, a improcedência de todos os pedidos da exordial.

XVII. Necessário se faz destacar, nesse permeio, que a presente ação não tem como objeto partilha de bens ou reconhecimento de eventual direito sobre o imóvel, ou mesmo sobre cota parte de benfeitorias, eventualmente, realizadas no mencionado imóvel com esforço comum da autora, mas, antes, possui como objeto pedido indenizatório em favor da autora, por alegados danos materiais e/ou morais sofridos por prática de ato ilícito pelos requeridos, o que, como restou demonstrado alhures, não restou comprovado nos autos.

XVIII. Por derradeiro, quanto aos requeridos Carolina e Marlon, de igual forma, não houve qualquer elemento de prova, colhido do bojo dos autos, capaz de demonstrar que, os mesmos, tenham praticado ato ilícito na compra do imóvel em comento, sobretudo, porque ambos tomaram todas as cautelas legais de estilo, sendo tal compra, intermediada por corretor imobiliário, bem como procedida mediante a verificação da matrícula do imóvel, o qual não constou qualquer averbação de contrato, restrição judicial, penhora, hipoteca ou qualquer outro registro que indicasse que o imóvel não estive livre e desimpedido para venda, conforme se infere cópia da matrícula do imóvel acostada às fls. 111/113 (matrícula com data da época da compra).

XIX. Com efeito, não restando comprovada a presença de ato ilícito gerador de eventuais danos (materiais e/ou morais) causados à autora, impõe-se sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora em sua peça proemial.

XX. Nesse sentido é a jurisprudência:

REVISÃO CONTRATO - CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO - EMPRESTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DE JUROS - JUROS CAPITALIZADOS - DANO MORAL. - A simples fixação de juros em patamar superior a 12% ao ano não é abusiva. - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada, exceto nas Cédulas de Crédito. - Inexistindo qualquer dos elementos caracterizadores do dano moral, quais sejam, dano, ato ilícito e nexo causal, não há que se falar em obrigação de indenizar. (TJ-MG - AC: 10348070027357002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/08/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013).Grifei.

Dispositivo

XXI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes os pedidos formulados na peça proemial e, por corolário, julgo extinto o presente feito, com resolução do seu mérito, nos termos do disposto no art. 487, I , do CPC.”.

Pois bem.
Após estudo dos autos, tenho que o recurso comporta parcial provimentol.

Isso porque, a meu ver, o cerne da questão é a verificação de que a união estável se deu até 08 de agosto de 2.009 e a suposta compra do lote pelo Sr. Deodato e Sra. Dirce, teria se dado em 31/07/2.009 (id. 34617490 - Pág. 1) conforme consta da averbação, no valor de R$ 15.000,00; portanto, levando-se em consideração as datas, quando da compra, os genitores, ora apelados tinham total conhecimento inclusive declarado por ele em seu depoimento pessoal perante o juiz “ a quo”, da posse exercida pela apelada e seu filho e que eles ainda estavam juntos; assim, resta nítida a intenção, de, em conluio com o Sr. Deodato Junior, prejudicar a apelante.

Não há comprovação de que o imóvel, antes de 31/07/2.009, tivesse qualquer relação com o Sr. Deodato e Dirce; não há demonstração de posse por eles ou propriedade, embora alegue que pagou material de construção, nenhuma prova veio aos autos e também não há demonstração de que embora, a apelante e o Sr. Deodato Junior tenham construído toda casa e mobilizado, não o fizeram a título de posse e propriedade. Nem mesmo comprovação nos autosdos R$ 15.000,00 (conforme escritura), que teriam sido pagos.

Sob outro aspecto, a apelante e o Sr. Deodato Junior já celebraram 03 acordos, dentre outras coisas, a venda do imóvel, regularização do imóvel e auxílio moradia.

O primeiro, em 8/10/2.009 (id. 34617476); outro (id. 34617478) em 20/10/2.009; e o último em 07/12/2.012 (id. 34617481), no qual as partes haviam confeccionados que “ambas se diligenciarão na regularização do registro do Imóvel junto ao respectivo cartório de registro de imóvel, em nome de ambos os cônjuges, arcando cada uma das partes, com 50% (cinquenta por cento) das despesas inerentes.”.

Todavia, em total má-fé, o acordo foi firmado pelo Sr. Deodato Junior, quando seus genitores já haviam transferido duvidosamente para seus nomes o imóvel.

Veja-se que inclusive no Habeas Corpus n. 82783/2015, em
2015
, (portanto, muito tempo depois) o Sr. Deodato Junior (ex companheiro da apelante) reafirma que “a Sra. Paula e o Sr. Deodato viveram em regime de união estável durante quatro anos e, ao longo desse período,
adquiriram apenas um imóvel localizado na região do Ribeirão do Lipa, cujo valor venal é cotado no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
; que, ao término do relacionamento foi firmado um acordo entre o casal, homologado pela autoridade apontada como coatora, no dia 08 de outubro de 2009, que versava sobre a partilha de bens. Nesse acordo, ficou acertado que ambos seriam responsáveis pela venda do apartamento e, até que não houvesse a alienação, o paciente ficaria com a posse do bem e pagaria a Exequente, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), como forma de compensação pela parte não utilizada por ela.”. (destaquei)

Desta feita, repito, não há comprovação de que, antes da celebração da compra e venda (31/07/2.009), o imóvel tivesse algum vínculo com o apelado Sr. Deodato e Sra Dirce, seja de posse ou de propriedade e, até agosto de 2.009 a apelante e o Sr. Deodato Junior mantinham a posse e sempre declararam se tratar de imóveis de suas propriedades, inclusive objeto da partilha.

Na 1ª. Instância, o Ministério Público participou dos autos e opinou pela condenação dos genitores, com os seguintes dizeres:

“Por outro lado, os requeridos
Deodato Polido Seabra
e
Dirce Pereira Seabra
são
GENITORES
de Deodato Seabra Junior, ex-companheiro da requerente Paulo Regina Rojas Moreira e assinaram a escritura.

Apesar de o requerido Deodato Polido Seabra Polido afirmar que o imóvel era de sua propriedade, e ele quem investiu na construção da residência, também informou que jamais residiu no local, e que PAULA REGINA ROJAS MOREIRA morava na residência juntamente com o companheiro DEODATO SEABRA JUNIOR.

Conforme ficou demonstrado, foi Deodato Seabra Junior quem colocou o imóvel à venda, obviamente sabendo que era objeto de acordo, eis que ele próprio era parte no processo, com a anuência dos genitores Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra, os quais efetivaram a venda da residência, conforme devidamente documentado nos autos.

Assim, independemente se Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra foram induzidos ou não pelo filho Deodato Seabra Junior, fato é que foram eles que efetivaram a venda do imóvel.”.

Assim, comprovado o ilícito praticado pelos apelados DEODATO POLIDO SEABRA E DIRCE PEREIRA SEABRA, é dever a reparação dos danos.

Todavia, com relação aos apelados MARLON BUSSE FRANTZ e CAROLINA DEL’ISOLA RAMOS FRANTZ, a sentença se mantem, pois, ao que se verifica tomaram todas as cautelas legais, inclusive a compra foi intermediada por imobiliária e por corretor.

A respeito, oportuno registrar trecho do parecer do Ministério Público (1º grau), para fazer parte integrante, como razões para decidir:

“Em analise as declarações prestadas pelos requeridos CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS FRANTZ e MARLON BUSSE FRANTZ, pode ser constatado que ambos NÃO tinham conhecimento de que o imóvel que estavam comprando era objeto de acordo em uma lide envolvendo Paula Regina Rojas Moreira e Deodato Seabra Junior. A requerida Carolina Del'Isola Ramos Frantz declarou de forma detalhada a forma que se deu a compra do imóvel, resumindo-se da seguinte maneira:

Carolina e Marlon possuía uma residência no Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, e após muitos oferecem com QUATRO enchentes, receberam uma proposta feita por dois dentistas, os quais iriam comprara residência localizada no Bairro Jardim Cuiabá, para construção de um prédio comercial; com o anseio de se mudar para uma residência melhor, após terem tido enorme prejuízo decorrente das enchentes, MARLON começou a buscar uma residência para comprarem, e LOCALIZOU O IMOVEL EM QUESTAO EM UM SITE DE IMOBILIARIA; conforme afirmado por ambos, TODAS as negociações referentes a comprado imóvel se deram POR MEIO DA IMOBILIARIA, inclusive primeira Visita a residência, devidamente acompanhados por um CORRETOR DE IMOVEIS.

Pois bem, de fato Carolina e Marlon juntaram documentos que comprovam a venda do primeiro imóvel ao Senhor Duilio Naves Junqueira Junior, cirurgião dentista, e outros documentos que comprovam, logo após, a compra do imóvel objeto do presente litígio, que era de propriedade dos senhores Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra.

Carolina e Marlon afirmaram categoricamente que não conheciam os proprietários da residência até o momento em que decidiram efetivar a compra, POR MEIO DE IMOBILIÁRIA.

O primeiro contato com Carolina e Marlon tiveram com Deodato Seabra Junior foi ao comparecerem à residência JUNTAMENTE com um CORRETOR DE IMÓVEIS, para conhecer o objeto de compra.

(...)

Além disso, durante as negociações de compra e venda do imóvel, a requerida Carolina Del ́Isola Ramos Frantz consultou os registros referentes ao imóvel que estavam adquirindo, sendo informada diretamente pela tabeliã que a construção sequer estava averbada, tendo apenas o registro do lote. Ou seja, não havia qualquer notícia de bloqueio do imóvel em questão.

(...)

O casal requerido Carolina e Marlon, adquiriu o bem em 16/02/2011 (fls. 433/436) procedeu a transferência em 26/04/2011 (fls. 112 e 439/441), e procedeu a averbação da edificação (fls. 113) e efetivou os pagamentos devidos.

No registro de imóveis, além da matricula, serão registrados os contratos de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão a que alude o Decreto-Lei n. 58 de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência dessa lei;
II- as sentenças de separação judicial de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento quando, nas respectivas partilhas existem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro
.”.

Somente o registro no competente cartório é que se pode presumir a má fé do terceiro adquirente de boa fé.

Inobstante ter sido editada antes do Novo Código de Processo Civil, a súmula 375 do STJ continua vigente, talvez exceto no que diz respeito ao contido no art. 792, §2º:§2º- No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

Ou seja, o ônus de provar a inexistência de má-fé, em casos de fraude a execução, quando não há registro de bens, passa a ser do terceiro, e não mais do credor.

No caso vertente, entendo que a casa tomou as cautelas necessárias, adquiriu o bem da imobiliária conceituada de Cuiabá (Mgarzon Eugênio Empreendimentos Imobiliários) e pagou valor elevado do bem. Por óbvio se soubessem do problema que teriam, e tendo capital para adquirir qualquer outro imóvel, porque optariam justamente por esse? ”.

Apenas a título de exaurimento, dois outros detalhes que corroboram ainda mais a tese de que o imóvel sempre foi do ex casal é que a situação já foi reconhecida nos autos do cumprimento de sentença da ação de partilha – fraude a execução (id. 34617486 - Pág. 2); também que não é crível que o ex companheiro, não sendo proprietário, iria assinar acordo de pagamento de auxílio moradia, até que fosse realizada a venda, pois, a situação se eternizaria.

Nestes termos,
a título de danos materiais
, condeno os apelados DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA SEABRA ao pagamento de R$ 120.000,00 correspondente a meação sobre o valor da venda do imóvel, que foi de R$ 240.000,00 (id. 34617489 - Pág. 1 e 2), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

No que tange ao pleito de pagamento e R$ 9.081,14, consistentes nas despesas que a requerente realizou com a moradia (aluguel e IPTU, não foi possível a inversão da posse deferida pelo magistrado, tenho que este pleito indenizatório deve ser intentado exclusivamente em face do seu ex companheiro Sr. Deodato Junior, quem descumpriu o acordo.

Todavia,
no que tange aos danos morais
, assiste razão à apelante.

Isso porque, a situação experimentada por ela, após diversas frustações nos acordos, de conseguir a inversão da posse na justiça, contudo, em face do ilícito praticado pelos apelados DEODATO POLIDO SEABRA e DIRCE PEREIRA SEABRA, juntamente com seu filho, de fraudar o cumprimento do acordo, causou-lhe angústia, desgastes psicológicos e decepção, que devem ser indenizados.

Dito isto, para fixação dos danos morais, o julgador deve estar atento aos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em vista o seu caráter pedagógico.

Assim sendo, entendo como razoável e proporcional
a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, com correção monetária a partir deste acordão e juros de mora, a partir do evento danoso.

Por fim, tendo em vista que a apelante decaiu da parte mínima dos pedidos, condeno os apelados DEODATO POLIDO SEABRA e DIRCE PEREIRA SEABRA ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, condenando os apelados (réus) DEODATO POLIDO SEABRA e DIRCE PEREIRA SEABRA:

i)

A título de danos materiais, ao pagamento de
R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) correspondente a meação sobre o valor da venda do imóvel, que foi de R$ 240.000,00 (id. 34617489 - Pág. 1 e 2), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

ii)

A título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (três mil reais) com correção monetária a partir deste acordão e juros de mora, a partir do evento danoso.

iii)

As custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021